Tribunal: TCU
Processo: 004.583/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2489/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.583/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Douglas Boniek Silva Navarro (XXX.183.396-XX); Eliene de Souza Paulino (XXX.023.166-XX); Elis Mina Seraya Borde (XXX.763.637-XX); Lucas Miranda Kangussu Gomes Oliveira (XXX.195.976-XX); Marcos Felipe de Oliveira Ribeiro (XXX.955.236-XX); Marcos Pedro Crispim Alves (XXX.263.346-XX); Paula Roberta Giaretta (XXX.746.529-XX); Priscila de Souza Lima Vale (XXX.166.366-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.